Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-30.2025.8.11.0105
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000063-30.2025.8.11.0105
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
RECORRIDOS: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS e TAHINA GOMES MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em razão do cancelamento de voo que resultou em atraso de aproximadamente 24 horas e 30 minutos na chegada ao destino. A recorrente pretende a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cancelamento do voo e o atraso de mais de 24 horas configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade da companhia aérea; e
(ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido por suposta desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, salvo prova de excludente legal.
A alegação de "malha aérea" como causa do cancelamento do voo, embora possa constituir excludente de responsabilidade, demanda comprovação, o que não se verificou nos autos, pois a recorrente limitou-se a apresentar prints de telas sistêmicas inidôneas para demonstrar a suposta comunicação prévia do cancelamento.
A ausência de prova eficaz sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O atraso superior a 24 horas ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, dispensando prova do prejuízo concreto, diante da presunção de abalo decorrente da frustração e transtornos experimentados pelos passageiros.
O valor de R$ 3.000,00 por passageiro mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade e aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, sem ensejar enriquecimento indevido nem perda do caráter pedagógico da condenação.
Não há demonstração de má-fé processual pela recorrente, afastando-se a aplicação do art. 80, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:' 1. O cancelamento de voo com atraso superior a 24 horas, sem comprovação de causa excludente, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O dano moral é presumido em casos de atraso excessivo de voo, sendo devida a indenização. 3. O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.829.796/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1.281.594/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.06.2012; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002043-73.2024.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000063-30.2025.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.551.721-00 (RECORRIDO), DIOGO JOVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.979.462-32 (ADVOGADO), TAHINA GOMES MIRANDA - CPF: 029.084.952-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025